Tribunal: TJDFT
Processo: 0708725-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Processo : 0708725-02.2023.8.07.0020 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, o apelante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Por isso, foi intimado para o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias (id. 55101382), nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDFT, bem assim do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC. Contudo, a parte deixou transcorrer o prazo sem comprovar o recolhimento devido (id. 55554508). Com efeito, o prazo para quitação findou em 05/02/20024. Todavia, o apelante realizou o pagamento em 06/02/2024 (id. 55556360), sendo manifesta a intempestividade. Não se justifica a singela alegação de que, em virtude do horário bancário, não foi possível efetuar o pagamento, porquanto não se trata de força maior. É ônus da parte realizar o pagamento no prazo estabelecido. Cumpre ressaltar a falta de evidências que indiquem a inoperância do sistema bancário. Na realidade, dos autos verifica-se que o apelante deixou passar o prazo bancário para quitar a guia de preparo, o que resulta na deserção recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC. Deveras, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Desse modo, se o recorrente não prova o pagamento do preparo a tempo e modo, tampouco demonstra justa causa, nem efetua o recolhimento em dobro, apesar de intimado, sofre a pena da deserção. Nesse sentido, o precedente do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. JUNTADA DE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA RELACIONADA A OUTRO PROCESSO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OPORTUNO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. NECESSIDADE. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. 1. A ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ). Não há falar em possibilidade de comprovação tardia, visto que a hipótese não se equipara às situações de regularização posterior previstas no § 2o (insuficiência no valor) e no § 7o (equívoco no preenchimento da guia). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020. Grifado) Igualmente, o aresto desta eg. Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE NÃO CORRESPONDE À GUIA DE PREPARO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1.007, § 4o, DO CPC. REALIZAÇÃO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do que dispõe o art. 1.007 do CPC, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de o Agravante ter sido intimado expressamente para que recolhesse o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), limitou-se ele a juntar aos autos o comprovante de preparo correspondente à guia inicialmente juntada, deixando de realizar o preparo na forma determinada, circunstância que enseja o não conhecimento do Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1405798, 07248698220218070000, Rel. Des. ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Grifado) Ante o exposto, por deserção, não conheço do recurso na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Majoro em 1% os honorários arbitrados. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator